Tribunal: CARF
Processo: 10730.001541/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.001541/2008-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ANGELO GAGLIARDI JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 831,66.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 37/41) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 18.430,83.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/48):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001541/2008-20
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001541/2008-20

- segue em anexo o relatório fornecido pelo plano de saúde onde discrimina nome e os
valores pagos mensalmente, referentes ao titular e aos dependentes Maria Eduarda
Garcia Gagliardi e Maria Fernanda Garcia Gagliardi;
- por efetivamente ter sido o responsável pelo pagamento, requer que a despesa com
plano de saúde de sua esposa, Roseane Evellyn Garcia Gagliardi seja aceita;
- solicita a retificação de sua declaração, para que sejam incluídos como dependentes
seus pais, Ângelo Gagliardi e Nely Corrêa Gagliardi, e, consequentemente, sejam
aceitos os pagamentos efetuados a título de plano de saúde, o que não foi feito à época
por desconhecimento do previsto no art. 77, § 1o, IV do RIR/99,
- foi solicitado à fisioterapeuta Marusa A. Machado que escrevesse no recibo a
expressão “do próprio”;
- o modelo ou a forma de preenchimento do recibo, caso não estejam adequados ao
exigido pelo Órgão, não compete aos usuários do serviço e sim aos profissionais ou
empresas emitentes.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
NOVAS DEDUÇÕES DE DEPENDENTES. INADMISSIBILIDADE APÓS O
LANÇAMENTO
Inadmissível, depois de lavrada Notificação de Lançamento, a inclusão de dedução de
despesas médicas e de dependentes sem pleito na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/07/2011 (e-fls. 51), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/08/2011 (e-fls. 52/57) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Discorre sobre o princípio da verdade material e defende que não é cabível a
glosa promovida uma vez que foi apresentada declaração do responsável financeiro da Igreja
Presbiteriana Betânia afirmando o repasse dos valores referentes ao plano de saúde do
contribuinte e de seus dependentes.
- Alega que, embora não seja o contratante direto do serviço, é ele quem arca
integralmente com o ônus da assistência médica, se valendo dos benefícios do plano empresarial
concedido pela igreja.
- Expõe que a Igreja Presbiteriana Betânia declara através de documento em
anexo que o contribuinte a ressarce mensalmente dos valores de seu plano médico e de seus dois
dependentes.
- Afirma que, intimado da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, procurou cumprir com cada exigência feita pelos membros da 7a Turma da
DRJ/RJ2.
- Indica a juntada de documentos comprobatórios de suas alegações.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001541/2008-20

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução indevida de despesas médicas de
R$ 15.330,83 referente à Amil.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa foi efetuada pela ausência
de comprovação do valor pago à entidade e pela falta de identificação dos beneficiários do plano
de saúde (e-fls. 07).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que os documentos
juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida. Cabe reproduzir os
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 47):
No tocante às despesas glosadas pela Fiscalização referentes ao plano de saúde Amil, de
R$ 15.330,83, em que pese o documento emitido pela Amil, denominado Relação de
Beneficiários (fls. 11/21) discriminar detalhadamente o valor pago relacionado a cada
um dos beneficiários do plano de saúde, não é possível concluir que, efetivamente, foi o
Contribuinte quem arcou com as despesas do plano.
Observa-se que na Relação de Beneficiários consta como cliente da Amil a Igreja
Presbiteriana Betânia, que efetuou os pagamentos relacionados aos beneficiários
listados no documento. Quanto à Declaração de fl. 10, na qual a Sra. Eliane de Moura
Ferreira CPF 481.717.787-04 afirma que o Contribuinte ressarciu a Igreja Presbiteriana
em R$ 15.330,83 referentes ao plano assistencial da Amil, ressalte-se que tal
documento, isoladamente, não se mostra hábil a comprovar o alegado ressarcimento.
Para o acatamento da citada Declaração, deveria tal documento ser acompanhado de
outros documentos que comprovassem que a Sra. Eliane de Moura Ferreira possuía
poderes para responder em nome da Igreja Presbiteriana Betânia e, especificamente, em
questões que envolvam registros financeiros da instituição.
Assim sendo, uma vez que o Contribuinte não logrou êxito em comprovar que
efetivamente arcou com os custos do plano de saúde seu e de seus dependentes, deve ser
mantida a glosa da despesa no montante de R$ 15.330,83.
Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado junta ao seu Recurso
extratos bancários de março, junho e setembro de 2003 com o intuito de demonstrar o efetivo
pagamento das despesas com o plano de saúde, além da declaração da Igreja Presbiteriana
Betânia já apreciada na decisão de piso e de alguns documentos indicando que o emitente
possuía poderes para responder em nome da mesma (e-fls. 58/75).
Do confronto entre os valores constantes da declaração da Igreja Presbiteriana
Betânia (e-fls. 13, 69), o demonstrativo da Amil com os pagamentos efetuados pela entidade (e-
fls. 14/24) e as movimentações financeiras do recorrente (e-fls. 70/75), considera-se evidenciado
o ressarcimento das mensalidades referentes a março, junho e setembro de 2003.
Cumpre ressaltar, contudo, que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001541/2008-20

Assim, no presente caso, apenas podem ser restabelecidas as parcelas
correspondentes ao plano de saúde do recorrente e das dependentes Maria Eduarda Garcia
Gagliardi e Maria Fernanda Garcia Gagliardi informadas na declaração em exame (e-fls. 39):

Março
R$ 241,45 (e-fls. 16)
Junho
R$ 241,45 (e-fls. 19)
Setembro
R$ 348,76 (e-fls. 22)
Total
R$ 831,66

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 831,66.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital